Tribunal: TJSP
Processo: 2103267-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que determina a exclusão das parcelas vincendas da execução de alimentos pelo rito da expropriação de bens. Inconformismo. Acolhimento. Interpretação do art. 528 do CPC no sentido de que a execução apenas afasta a possibilidade de prisão civil do devedor. Inclusão das prestações vincendas que se afina ao art. 323 do CPC. Inexistência de óbice legal à

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que determina a exclusão das parcelas vincendas da execução de alimentos pelo rito da expropriação de bens. Inconformismo. Acolhimento. Interpretação do art. 528 do CPC no sentido de que a execução apenas afasta a possibilidade de prisão civil do devedor. Inclusão das prestações vincendas que se afina ao art. 323 do CPC. Inexistência de óbice legal à execução dos alimentos vincendos. Previsão expressa de levantamento mensal da verba alimentar pelo credor. Limitação temporal determinada que carece de fundamento legal. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103267-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
ISABELLE CAPEL DE ASSIS, VITÓRIA CAPEL DE ASSIS e APOLO CAPEL
SW ASSIS, é agravado MARCOS RICARDO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2103267-56.2020.8.26.0000 -Voto no 30.766
2
Voto no 30.766
Agravo de Instrumento no 2103267-56.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema (1a Vara de Família e Sucessões)
Ação: Cumprimento de sentença (Execução de alimentos)
Agravantes: I.C. de A., V.C. de A. e A.C. de A., menores
representados por T.C.
Agravado: M.R. de A.
Agravo de instrumento. Decisão agravada que
determina a exclusão das parcelas vincendas
da execução de alimentos pelo rito da
expropriação
de
bens.
Inconformismo.
Acolhimento. Interpretação do art. 528 do CPC
no sentido de que a execução apenas afasta a
possibilidade de prisão civil do devedor.
Inclusão das prestações vincendas que se
afina ao art. 323 do CPC. Inexistência de óbice
legal à execução dos alimentos vincendos.
Previsão expressa de levantamento mensal da
verba alimentar pelo credor. Limitação temporal determinada que carece de
fundamento legal. Decisão reformada. Agravo
provido.
Insurgem-se os agravantes contra a r.
decisão que determinou a exclusão das parcelas vincendas da
execução de alimentos pelo rito da expropriação de bens, verbis:
“Considerando que o presente cumprimento de
sentença tramita pelo rito da penhora, em que se é cobrada
dívida líquida e certa, não há que se falar em inclusão das
prestações que se venceram ao longo da demanda”.
Asseveram ser incabível a modificação do
pedido pelo r. despacho agravado, sendo incabível o ajuizamento
de nova execução para a cobrança das prestações vencidas no
curso da demanda. Requerem a atribuição de efeito ativo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2103267-56.2020.8.26.0000 -Voto no 30.766
3
recurso. Pedem o provimento do agravo.
Recurso
isento
de
preparo
e
não
respondido (fls. 53).
Deferido o efeito ativo (fls. 41/43).
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é no sentido do provimento do agravo (fls. 58/61).
É o relatório.
A r. decisão agravada determinou a
exclusão dos alimentos vincendos da execução pelo rito da
expropriação de bens.
Todavia, a interpretação do art. 528 do
CPC é no sentido de que a execução de alimentos pelo rito da
expropriação de bens apenas afasta a possibilidade de prisão
civil do devedor, não havendo óbice legal à execução dos
alimentos vincendos, sobretudo porque expressamente previsto o
levantamento mensal dos alimentos pelo credor, ainda que seja
concedido o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de
sentença, verbis;
“Art. 528. No cumprimento de sentença que
condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão
interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do
exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3
(três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de efetuá-lo.
§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do
alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao
ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
§ 8o. O exequente pode optar por promover o
cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do
disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será
admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em
dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta
a que o exequente levante mensalmente a importância da
prestação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2103267-56.2020.8.26.0000 -Voto no 30.766
4
Outrossim, a inclusão das prestações
vincendas se afina ao art. 323 do CPC, verbis:
“Art. 323. Na ação que tiver por objeto
cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas
serão consideradas incluídas no pedido, independentemente
de declaração expressa do autor, e serão incluídas na
condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no
curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
Por conseguinte, sem prejuízo do alcance
da Súmula 309 do STJ, carece de fundamento legal a limitação
temporal da execução dos alimentos determinada pela r. decisão
agravada.
Nesse tom, o parecer ministerial, verbis:
“Assiste razão aos agravantes, por se tratar de
prestação de trato sucessivo.
(...)
A inclusão das parcelas vincendas, ainda que em
sede de execução, prestigia a celeridade processual e, tem
sido admitida por esta Corte de Justiça” (fls. 59).
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao agravo para que a execução tenha seguimento
sem a exclusão dos alimentos vencidos no curso da ação e
vincendos.
RÔMOLO RUSSO
Relator